Tribunal: STF
Processo: Pet 2784
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar inominada.
          - Não cabendo, por inócua, a concessão de efeito suspensivo
 a recurso
extraordinário quando as decisões das instâncias inferiores são
 desfavoráveis
ao recorrente, o que pretende este, no caso, com essa medida cautelar,
 é a
obtenção  de tutela antecipada em recurso extraordinário.
          - Para que o juiz conceda tutela antecipada é preciso que se
 convença da
verossimilhança da alegação.
           - No caso, não ocorre esse convencimento de verossimilhança
, que se
traduz em muito forte probabilidade de o recorrente vir a sair
 vitorioso no
julgamento do recurso extraordinário.  E isso decorre de já ter sido
 negado
seguimento ao agravo de instrumento contra o despacho que não admitiu
 o recurso
extraordinário.
            Questão de ordem que se resolve no sentido de indeferir-se
 a presente
petição.